Tribunal: STF
Processo: ARE 1565425
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PR. PROFESSOR. APOSENTADORIA. CUMULAÇÃO. ARTIGO 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, COM O ARTIGO 3º, INCISO III, DA EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRETENSÃO DO SINDICATO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DE QUE SEJA RECONHECIDA A APLICABILIDADE CONJUNTA DO ART. 40, § 5º, DA CF, COM O ART. 3º, INCISO III, DA EC N. 47/2005. 



    SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.



      LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. SENTENÇA IRRETOCÁVEL NO PONTO. OBSERVÂNCIA DO ART. 97, DA LEI MUNICIPAL N. 1.609/2002. MANUTENÇÃO EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. 



    MÉRITO. REDUÇÃO DE UM ANO DE IDADE PARA CADA ANO DE CONTRIBUIÇÃO EXCEDENTE, PREVISTA NO ART. 3º, III, DA EC N. 47/2005, QUE SE APLICA AO SERVIDOR DE MAGISTÉRIO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. EXCLUSÃO DA CATEGORIA QUE NÃO ESTÁ PREVISTA NA LEI, DEVENDO SER APLICADA PARA TODOS OS SERVIDORES, DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA AS REGRAS TRANSIÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONJUGAÇÃO COM O ART. 40, § 5º, DA CF. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSOS DE APELAÇÃO DOS RÉUS CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    RECURSO DA AUTORA. PRETENSÃO DE QUE SEJA SANADA CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO. EXCERTO DA SENTENÇA QUE CONSIGNA OS CRITÉRIOS APENAS PARA A APOSENTADORIA DO PROFESSOR (HOMEM), EM DISCREPÂNCIA COM O CONJUNTO DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. ANÁLISE DE CADA CASO CONCRETO QUE DEVE SER REALIZADA PARA CADA SUBSTITUÍDO, DIANTE DAS PARTICULARIDADES DAS REGRAS CONSTITUCIONAIS PARA CADA GÊNERO. QUESTÃO SANADA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.” (Doc. 25, p. 1-2, destaquei) 



    Os embargos de declaração opostos pelo Município de Campo Largo (Doc. 29) foram desprovidos (Doc. 31). 



    Nas razões do apelo extremo, o Município de Campo Largo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 40, § 5º, da Constituição da República e 3º, caput e inciso III, da Ementa Constitucional 47/2005. Narra que a “parte autora ajuizou ação na origem intentado a condenação do Município em observar a cumulação do art. 3º, III, da Emenda Constitucional n.º 47/2005 e do art. 40, § 5º, da Constituição Federal quando da concessão de aposentadoria integral aos servidores públicos integrantes do Quadro dos Profissionais do Magistério do Município de Campo Largo”. Sustenta que tal medida não se mostra possível “porque o art. 3º da Emenda Constitucional n.º 47/2005 determina ao servidor público a necessidade de optar pela aposentadoria nos moldes do art. 40 da Constituição Federal; pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003; ou, ainda, pelo art. 3º da Emenda Constitucional n.º 47/2005” (Doc. 34, p. 6). Argumenta que “o servidor público ao escolher uma das modalidades de aposentadoria, automaticamente, excluirá as demais, ou seja, decidindo pela modalidade prevista no art. 3º da Emenda Constitucional n.º 47/2005, o profissional deve preencher cumulativamente os requisitos estabelecidos em lei, não lhe sendo aplicado o redutor previsto no art. 40, § 5º, da Constituição Federal”, certo que “o mencionado art. 3º, III, da Constituição Federal estabelece expressamente que a redução da idade mínima diz respeito aos limites do art. 40, § 1º, III, ‘a’, da Constituição Federal, não compreendendo, portanto, a regra especial de aposentadoria destinada aos profissionais do magistério contida no art. 40, § 5º, da Constituição Federal” (Doc. 34, p. 7). 



    O Sindicato do Magistério Municipal de Campo Largo e o Instituto de Aposentadorias e Pensões de Campo Largo - Fapen apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Docs. 36 e 38).



    A 1ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 40). Irresignado, o Município de Campo Largo interpôs o presente agravo (Doc. 49). 



    É o relatório. DECIDO. 



    O agravo não merece prosperar.



    Na origem, o Sindicato dos Professores de Campo Largo ajuizou ação declaratória combinada com ação de cobrança, objetivando a condenação do Município de Campo Largo a observar a cumulação do artigo 3º, inciso III, da Emenda Constitucional 47/2005, com o artigo 40, § 5º, da Constituição da República, quando da concessão de aposentadoria integral aos servidores integrantes do Quadro dos Profissionais do Magistério do referido Município.



    In casu, o Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, assentou: 



    “Cinge-se a controvérsia na possibilidade ou não da aplicação conjunta do art. 40, § 5º da CF, o qual prevê a aposentadoria especial dos professores, com o art. 3º, III, da EC n. 47/2005, que dispõe sobre o redutor de um ano de idade para cada ano de contribuição excedido.



    Segundo os mencionados dispositivos:



    (...)



    A aplicação conjugada dos dispositivos, conforme reconhecido na sentença, encontra amparo no princípio da isonomia, já que não se mostra possível excluir determinada categoria de servidor da incidência do art. 3º, III, da EC n. 47/2005, quando a norma constitucional não prevê expressamente a vedação, sendo que o redutor previsto no art. 40, § 5º, da CF, trata de condição especial explicitamente constante na Carta Maior, devendo ambos os dispositivos serem aplicados em conjunto, diante do princípio da unidade da Constituição. 



    A questão, inclusive, já foi enfrentada por este e. Tribunal, sendo entendimento sedimentado desta c. Câmara a possibilidade de conjugação dos dispositivos, senão vejamos:



    (...)



    Referido entendimento está em consonância com o entendimento da Suprema Corte Federal, mediante o qual ‘as normas de transição do art. 3º da EC 47/2005 são aplicáveis aos servidores públicos, incluídos os professores, que ingressaram no serviço público antes da publicação das ECs 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram após a EC 41/2003’[2].



    No mesmo sentido:



    (...)



    Desta forma, a sentença impugnada pelos réus não comporta reforma no mérito, devendo, igualmente, ser mantida em sede de reexame necessário.” (Doc. 25, p. 5-8, destaquei)



    O acórdão recorrido se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que as normas de transição do artigo 3º da Emenda Constitucional 47/2005 são aplicáveis aos professores, in verbis:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 3º, CAPUT, I E III, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. REGRAS DE TRANSIÇÃO. APLICAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.237.346-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 02/04/2020, destaquei)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO . PROFESSORES. DIREITO À PARIDADE E INTEGRALIDADE. OBSERVÂNCIA DA EC Nº 47, DE 2005. POSSIBILIDADE. DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA: TEMA Nº 888 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental contra decisão pela qual neguei seguimento a recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão mediante o qual o TJDFT deu provimento à apelação e julgou procedentes os pedidos iniciais.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder aos professores aposentadoria integral e com paridade, juntamente com os benefícios previstos no art. 3º, inc. III, da Emenda Constitucional nº 47, de 2005, combinado com o art. 40, § 5º, da CRFB, além de abono de permanência, nos termos do art. 40, § 19, da CRFB. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do Supremo admite que as normas de transição do art. 3º da EC nº 47, de 2005, são aplicáveis aos servidores públicos, incluídos os professores, que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais nº 20, de 1998, e nº 41, de 2003, e se aposentaram após esta última.



    4. Quanto ao abono permanência, ao julgar o ARE nº 954.408-RG/RS (Tema RG nº 888), esta Corte concluiu pelo direito ao recebimento pelos  servidores que tenham preenchido os requisitos para aposentadoria especial e optem por permanecer na ativa. 



    4. Inviável o presente agravo interno, porquanto as respectivas razões consistem, essencialmente, na reiteração da tese já veiculada anteriormente, e refutada, o que atrai o óbice do enunciado nº 287 da Súmula do STF.  



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Recurso Extraordinário 1.371.610-AgR-Segundo, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 11/09/2025, destaquei)



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Direito administrativo. Servidor público municipal. Professor. Direito à paridade e à integralidade. Observância da EC nº 47, de 2005. Possibilidade. Precedentes.



    1. A jurisprudência da Suprema Corte possui o entendimento consolidado de que as regras de transição do art. 3º da EC 47/05 são aplicáveis aos servidores públicos, inclusive os professores, que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/03 e se aposentaram após a EC nº 41/03. 



    2. Agravo regimental não provido.” (Recurso Extraordinário 1.518.690-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 02/07/2025, destaquei)



    Mencionem-se, também, as decisões proferidas nos Recursos Extraordinários com Agravos 1.092.706, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 23/11/2018, 1.296.290, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/10/2021, 1.312.631, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2021, e 1.341.853, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/03/2022.



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente